Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-13.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701461-13.2022.8.07.0005 RECORRENTES: CONCEIÇÃO DE MARIA LEAL NUNES, LUANDA DE ANDRADE CAMPOS, PEDRO HENRIQUE LEAL CAMPOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. RESSALVA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU QUALQUER OUTRA RESISTÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VERIFICAÇÃO. ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. DISTINÇÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça se encontra sedimentada no sentido de que o pagamento, previsto no caput do art. 523 do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se efetuado somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. 2. Desse modo, se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, mesmo que tenha ocorrido dentro do prazo quinzenal para pagamento voluntário, a priori, deverá ser aplicada a multa (10%) e fixados os honorários advocatícios previstos no § 1o do citado dispositivo processual. 3. O caso concreto é distinto porquanto, mesmo restando inicialmente ressalvado se tratar de garantia, foi realizado o depósito integral do débito exequendo no prazo para pagamento voluntário, não houve impugnação ou qualquer outra resistência do devedor e os valores foram colocados à disposição dos credores tão logo se manifestaram a respeito, sendo levantados imediatamente, tendo eles aguardado apenas o natural trâmite processual do correspondente requerimento de levantamento, de sorte que houve efetivo pagamento espontâneo, não havendo que se computar as verbas do §1o do art. 523 do CPC. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes suscitam violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Alegam, ainda, que o acórdão impugnado diverge de julgados do STJ e do TRF da 4a Região em relação à aplicação de multa por transcurso in albis do prazo para pagamento volitivo. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido objeto da interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve prosseguir o indicado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, inviável seria sua apreciação, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025